Tribunal: TJDFT
Processo: 0731137-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731137-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMAZEM PRODUCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: TATIANNY LOCKS VITORETI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARMAZEM PRODUÇÕES EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA ME contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, na execução n. 0008571-97.2014.8.07.0001, movida em desfavor de TATIANNY LOCKS VITORETI EPP, determinou a restituição dos valores penhorados à executada (ID 101962170, origem). Nas razões recursais (ID 29465108), a agravante sustenta ter o douto magistrado de origem negado a transferência dos valores à credora sob o argumento de que ocorreu a prescrição intercorrente. No entanto, embora a advogada da exequente estivesse acometida da COVID-19, negou a devolução do prazo processual. Argumenta ter havido uma sucessão de equívocos nos autos e tece considerações acerca dos trâmites processuais, alegando que, por erro da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais, o alvará não foi expedido em seu favor, motivo que levou o julgador a quo a entender pela ocorrência da prescrição. Com tais argumentos, requer seja o agravo recebido com efeito suspensivo. No mérito, busca a reforma da decisão. Intimada a recolher o preparo recursal, o fez em ID 29875922. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou a restituição dos valores penhorados à executada (ID 101962170, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, contudo, verifico a inexistência de urgência do direito invocado. Compulsando os autos de origem, nota-se ter o magistrado a quo condicionado a expedição do alvará de levantamento à preclusão da decisão agravada, conforme se vê em ID 101962170. Evidencia-se, portanto, a ausência do risco ao resultado útil do processo, podendo a questão ser decidida após a garantia do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator